Tribunal: TJBA
Processo: 8001856-10.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001856-10.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: PINHO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
HELMOUTH PEREIRA PINHEIRO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO ÓRGÃO. CÂMARA DE VEREADORES SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA RESPONDER POR OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS. SÚMULA 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO PELA EDILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A arguição de ilegitimidade passiva do Município de Araci não merece prosperar, tendo sido corretamente afastada pelo juízo a quo. Isto porque, a questão envolve a aplicação da denominada Teoria do Órgão, desenvolvida pelo jurista alemão Otto Gierke, amplamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro para explicar a imputação de atos praticados por agentes públicos à pessoa jurídica de direito público a que estão vinculados.

De acordo com a teoria dos órgãos públicos, embora dotados de competência e estrutura, carecem de personalidade jurídica própria. Eles atuam como meros instrumentos de manifestação da vontade do ente federativo, de modo que os atos praticados por seus agentes, no exercício de suas funções, são imputados diretamente à pessoa jurídica.

A Câmara de Vereadores, embora usufrua de autonomia administrativa e orçamentária para o desempenho de suas funções legislativas e fiscalizadoras, não possui personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica à qual está vinculada, qual seja, o Município. Sua capacidade de estar em juízo é restrita. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre o tema na Súmula nº 525, que dispõe expressamente: "A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais."

O ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, realmente incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

No caso em tela, o Apelado demonstrou o fato constitutivo de seu direito, que é a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, a execução da atividade contratada (ajuizamento do Mandado de Segurança) e o êxito na obtenção do benefício econômico para a Câmara Municipal. A nota fiscal nº 20128 e o cálculo dos valores devidos foram apresentados, com a alegação de que parte dos valores foi paga, restando um saldo devedor.

O percentual fixado na origem foi de 10%, que se mostra razoável para o primeiro grau. Contudo, em virtude do trabalho desempenhado em segundo grau e do improvimento do recurso, mostra-se cabível a majoração para um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a verba de sucumbência de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
80019856-10.2017.8.05.0014

em que figuram como
Apelante - MUNICIPIO DE
ARACI
e Apelad
o
- PINHO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Araci, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau,
por estes e seus próprios fundamentos jurídicos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5